Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-94.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000153-94.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 18/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA (SAD) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ATO PUNITIVO MOTIVADO, PERFEITO E ACABADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Anulação de Ato Punitivo Disciplinar”. Verifica-se que a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 118.235/2018 – 23º BPM/7ª RPM foi instaurada em desfavor do militar sob o argumento de que “no dia 24/10/2017, conforme apuração preliminar, na Delegacia de Plantão de Betim/MG, quando da entrega de ocorrência policial sob REDS nº 2017-031707892-001, o militar Autor teria praticado conduta desrespeitosa e ofensiva e ofensiva em desfavor de servidores daquele local, vislumbrando assim, em tese, cometimento de transgressão disciplinar do CEDM.” Ao final do procedimento, o militar foi punido com a perda de 3 (três) pontos, em seu conceito funcional, pelo cometimento da transgressão disciplinar especificada no inciso III do art. 15 do CEDM da Lei n. 14.310/2002 (CEDM). A defesa do militar alegou, inicialmente, que houve violação ao artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que a ficha de alteração e o Extrato de Registros Funcionais do Autor não teriam sido juntados aos autos da SAD, o que teria impossibilitado os integrantes do CEDMU e por conseguinte os julgadores de terem acesso a sua ficha, o que teria causado prejuízo ao militar. Disse que na referida SAD não consta a ordem de votação dos membros do CEDMU, em flagrante violação à norma procedimental prevista no art. 81, parágrafo único, do CEDM, sendo, portanto, imperiosa a declaração de nulidade do procedimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que houve violação ao princípio da legalidade, ao argumento de que a Administração não respeitou o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 273 do MAPPA, para a conclusão da SAD em destaque, já que foi concluída somente nove meses depois da instauração da sua portaria. Sustentou que o despacho sancionador exarado pelo Comandante da Unidade é nulo, tendo em vista que a fundamentação por ele utilizada foi extremamente genérica, sobretudo por não ter sido aplicado o benefício previsto no art. 10 do CEDMU, em discordância com o que opinou o CEDMU. Sustentou, ainda, que, na referida sindicância, não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que a ação perpetrada pelo militar teria sido justificada pela ocorrência de circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, na causa de justificação relativa ao caso fortuito, prevista no inciso I do art. 6º do MAPPA. Disse que o militar foi desrespeitado. “A uma, pelo descaso com o Autor, vez que, apesar da longa permanência na Delegacia, várias ocorrências posteriores foram passadas na sua frente. A duas, porque, conforme depoimentos dos policiais presentes no ato, a escrivã entrou, sem qualquer autorização e de forma ‘atropelada', na sala em que estava o Autor e o Delegado, tendo interrompido a conversa e, novamente, inserindo novas ocorrências na frente da do Autor.” Afirmou que, no bojo da condução da SAD n. 118.235/2018 – 66º BPM, há flagrante ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do militar. Ao final, pugnou in verbis: a. Seja julgado procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, CPC, acolhendo todas as teses aventadas na exordial, para declarar a nulidade da Sindicância Administrativa nº.118.235/2018-66º BPM; b. Condenação do Estado-réu ao pagamento de honorário advocatícios não inferiores a 20%; c. Citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu advogado geral, no endereço contido no preâmbulo, para que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia/confissão; d. Concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, por não ter condições de arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, conforme declaração anexa; e. Considerando a indisponibilidade do Estado em transacionar, e a falta de legislação estadual específica autorizando tal transação o autor requer a dispensa da audiência de conciliação prévia; f. Requer provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente pela juntada de documentos e prova testemunhal. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 2 a 6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo juiz de primeiro grau, conforme consta do Evento n. 4. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que os atos administrativos sancionatórios se deram dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 17). Esclareceu que, nos termos do art. 518, §5º, do MAPPA, a juntada do Extrato de Registros Funcionais do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Esclareceu, ainda, que, mesmo que haja requerimento expresso da defesa do acusado, para a juntada do referido extrato, não há norma que imponha o deferimento da medida, restando superada a alegação de vício pela ausência de juntada do documento acenado. Afirmou que o parecer emitido pelo CEDMU não detém caráter vinculante, sendo, pois, meramente opinativo, já que o julgamento se dará mediante decisão da autoridade competente, que é quem detém a discricionariedade prevista pela própria legislação, podendo discordar, acatar ou modificar o entendimento exarado pelos pareceres produzidos, conforme estipula o próprio MAPPA em seu art. 367. Asseverou que, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), não houve qualquer vício ou irregularidade no bojo da SAD que desse ensejo a sua nulidade. Destacou que “caso dos autos, não houve qualquer elemento que pudesse ensejar a aplicação do art. 10, CEDM, não restando qualquer elementar para se aplicar o respectivo benefício, o que, por ser ato discricionário da autoridade, não dá ensejo a potencial alegação de nulidade ou ilegalidade.” Reiterou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise de mérito dos processos administrativo-disciplinares, se restringindo à análise de legalidade e ao respeito aos princípios e preceitos constitucionais, mormente o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988). Por fim, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do Requerente aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 24). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 29 e 30). As alegações finais das partes foram juntadas nos Eventos 44 e 47. A sentença se encontra no Evento n.49. O douto juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, conforme se vê no Evento n. 53. A defesa alegou, incialmente, que houve flagrante ofensa ao art. 41 do Decreto n. 4.2843/2002, uma vez que a ficha de alteração e o extrato de registro funcional do apelante, em nenhum momento, foram anexada à SAD objeto da controvérsia. Dessa forma, sustentou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade não sabiam quem exatamente estavam julgando, causando-lhe prejuízos a sua defesa. Reiterou que houve flagrante violação a art. 81, parágrafo único, do CEDM, uma vez que, na Sindicância, não consta a ordem de votação do Conselho, sendo, portanto, imperiosa a decretação de nulidade do ato por ofensa ao princípio da legalidade. Afirmou que “a falta de obediência ao requisito legal pode desencadear uma influência no voto dos demais membros, tornando nula a referida ata, pelo descumprimento de determinação legal e pela dúvida quanto à imparcialidade da votação.” Reafirmou que a Administração não cumpriu os prazos regulamentares dispostos na legislação em vigor, uma vez que, da data de abertura da portaria pelo sindicante e a da solução apresentada pelo Comandante, transcorreu lapso de temporal de aproximadamente 9 (nove) meses, sem que houvesse qualquer fundamentação para tanto. Alegou que o despacho sancionador é nulo, tendo em vista que foi proferido com fundamentação extremamente genérica, sobretudo quanto ao fato de o militar não merecer ser beneficiado com o artigo 10, conforme opinou o CEDMU. No que tange à punição aplicada ao militar, disse que foram inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que, por este motivo, o ato punitivo deve ser anulado. Com argumentos semelhantes aos da inicial, afirmou que a Administração Militar maculou o procedimento administrativo ao não apresentar os motivos determinantes que subsidiaram o ato punitivo, sendo imperiosa a sua anulação. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva, para que seja declarada a nulidade absoluta da Sindicância Administrativa de n. 118.235/2018 - 66º BPM, produzindo-se todos os efeitos funcionais decorrentes. Pugnou, ainda, pela inversão do ônus sucumbenciais. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota no Evento n. 66. Com argumentos semelhantes aos contidos na contestação, pugnou pela manutenção da sentença primeva. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar n. 112.280/2018, que culminou na instauração da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 118.235/2018 – 66º BPM, cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o ora apelante como incurso na transgressão prevista no artigo 15, inciso III, do CEDM, por ter “no dia 24/10/2017, na Delegacia de Plantão de Betim/MG, quando da entrega de ocorrência policial sob o REDS nº 2017-031707892-001, o militar nº 134.524-8, Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco teria praticado conduta desrespeitosa e ofensiva em desfavor de servidores daquela delegacia”. Ao final, o ora apelante, foi sancionado com a perda de 3 (três) pontos em seu conceito funcional. Pois bem. A defesa do militar alegou, em suma, a violação ao contido no art. 41 do Decreto 42.843/2002, bem como suposto vício na ata de reunião do CEDMU, seja pela ausência de comprovação fática ou de fundamentos consistentes para tal. Após analisar com acuidade as razões trazidas pelo apelante, entendo que razão não lhe assiste. Infere-se dos documentos juntados aos autos que o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do militar, ora apelante, de fato não foi juntado no curso da SAD, conforme dispõe o art. 41 do Decreto n. 42.843/2002. A propósito, veja-se o que diz o mencionado artigo: “Art. 41 - A documentação a que se refere o artigo 80 da lei 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina Militares - CEDM) deverá estar instruída, no mínimo, com o original ou cópia autenticada da ficha de alterações ou com o extrato de registros funcionais, com as razões escritas de defesa, que deverá ser encaminhada ao CEDMU pela Secretaria da Unidade ou equivalente. Parágrafo único - Mesmo que o Processo/Procedimento Administrativo-Disciplinar, após a apresentação das razões escritas de defesa, conclua que não há transgressão disciplinar a punir, a documentação referida neste artigo deverá ser analisada pelo CEDMU.” No entanto, conforme bem asseverou o magistrado sentenciante, o §5º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 (MAPPA), preconiza que: “Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ... §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado.” Após minuciosa análise dos documentos amealhados no processo, sobretudo, daqueles constantes do Evento n. 1, não localizei qualquer pedido da defesa quanto à juntada aos autos do ERF do militar. Conforme asseverou o Estado de Minas Gerais, em suas razões recursais, “a inclusão do Extrato de Registros Funcionais é condicionada a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Isto é, ainda que haja requerimento expresso da defesa do acusado, não há norma que imponha o deferimento da medida, restando superada a alegação de vício pela ausência de juntada do documento acenado.”. Ademais, conforme consta do referido artigo, a juntada do Extrato de Registros Funcionais do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Quanto à suposta violação ao art. 81 do CEDM, por não conter, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação dos seus membros, com argumentos semelhantes aos expostos na sentença primeva, entendo que melhor sorte não assiste ao autor. Oportunamente, cabe salientar que o militar foi devidamente notificado a comparecer à reunião do CEDMU, mas não compareceu, conforme se nota dos documentos contidos no Evento n. 1, COP6, páginas 117 e 118, além da ata da reunião juntada ao Evento n. 1, COP6, páginas 119 a 121. Nesse sentido, observa-se que a defesa não demonstrou que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida, ou mesmo que a houve violação ao art. 81 do CEDM. Pelo que se nota do procedimento administrativo em estaque, a votação pelo enquadramento do militar foi unânime. Dessa forma, não me parece minimamente razoável o argumento defensivo de que a incomprovada inversão na ordem de votação teria gerado prejuízo à defesa do Cb PM Fabiano. Desta feita, verifica-se que, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), não houve qualquer vício ou irregularidade no bojo da SAD que desse ensejo a sua nulidade, uma vez que o então sindicado, ora recorrente, sequer comprovou os supostos atos ditos irregulares e, via de consequência, o concreto prejuízo. Nesse sentido, é o remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. (RMS n. 60.271/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Noutro giro, não merece acolhimento os argumentos defensivos de que o ato sancionador se encontra nulo, por ter sido fundamentado genericamente pelo Comandante, que, inclusive, negou a aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM. Nesse contexto, observe-se o que diz o citado artigo: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. À vista disso, não vejo como não acompanhar o entendimento do magistrado sentenciante de que “o aconselhamento e a advertência verbal pessoal são medidas disciplinares não sancionadoras, tratando-se de benefício que poderá, ou não, ser concedido pela Autoridade Militar competente, em caráter discricionário”, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade. Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho leciona que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto, simplesmente, da existência de “outras alternativas à escolha do titular da competência, todas elas relativamente equivalentes entre si. O órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894). Assim sendo, conclui-se que o Comandante, dentro do seu poder discricionário, decidiu não aplicar a medida contida no art. 10 do CEDM, por entender ser inoportuna e inconveniente, o que é, a meu ver, fundamentação suficiente para que seja atestada a legalidade do ato. No que tange ao argumento de inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão não assiste à defesa. Da análise do ato administrativo, nota-se que a sanção administrativa respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sua conduta se amoldado perfeitamente ao contido no art. 15, III, do CEDM, mediante as provas colhidas nos autos da SAD, sendo a pena administrativa igualmente proporcional ao ato delitivo praticado, qual seja, o decote de 3 (três) pontos no conceito funcional do militar. Ademais, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade delimitam a discricionariedade da Administração Pública, na medida em que exigem que as decisões administrativas guardem coerência lógica com as situações fáticas, o que é o caso dos autos. No presente caso, a sanção imposta ao apelante foi proporcional à falta praticada, tendo sido observadas e computadas as atenuantes e as agravantes na forma da lei (Evento n. 1 fls. 125), não havendo motivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 capazes de subsidiar qualquer correção ou interferência do Poder Judiciário. No que concerne à alegação de inobservância do princípio dos motivos determinantes, também não vejo como acolher tal alegação. O arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, contendo a escala da 177ª Cia PM do dia 24/10/2017, a comunicação dos fatos feita pela Polícia Civil, o relatório do CPU, os depoimentos das testemunhas e o boletim de ocorrência produzido em desfavor do militar, não deixa dúvidas acerca da existência dos fatos que motivaram a Administração Militar a instaurar o procedimento e, via de consequência, no exercício do seu poder discricionário, punir o apelante. Proveitoso lembrar que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise de mérito dos processos administrativo-disciplinares, se restringindo à análise de legalidade e ao respeito aos princípios e preceitos constitucionais, mormente o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988). Dessa maneira, entendo que a fundamentação de que se valeu o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar para manter a punição e refutar os argumentos defensivos não merece qualquer retoque. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator